Tribunal: STF
Processo: Rcl 94501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Camilo de Lelis Santos Cardoso em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 155400-34.2007.5.17.0011), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A decisão reclamada, que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Interno, foi publicada em 14/04/2026. Não houve trânsito em julgado. O esgotamento das vias ordinárias perante o Tribunal Superior do Trabalho é manifesto, uma vez que o Órgão Especial é a última instância naquela Corte para a análise do enquadramento de temas de Repercussão Geral. 
Embora exista uma certidão equivocada de trânsito em julgado, já foi protocolado pedido de reconsideração, vez que o TST não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para certificar o trânsito e o fez antecipadamente, de forma equivocada. Portanto, o reclamante já protocolou pedido nos próprios autos, ainda pendente de apreciação e, simultaneamente, interpôs Mandado de Segurança para preservar o direito líquido e certo de utilizar da Reclamação Constitucional no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que é o prazo para eventualmente insurgir-se em face da decisão do TST que inadmite o Recurso Extraordinário, por meio de Agravo em Recurso Extraordinário. 
Em virtude do prazo estar pendente de reconhecimento, o Reclamante propõe esta Reclamação Constitucional dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis após a publicação da decisão do TST que se reclama, como forma de garantir o protocolo dentro do prazo legal, antes do que a lei estabelece como sendo o prazo de trânsito em julgado.
[...]
Esta Suprema Corte, ao julgar o RE 688.223 (Tema 1022), fixou a seguinte tese:
[...]
Para preservar a segurança jurídica, este Excelso Pretório modulou os efeitos para que a exigência de motivação só valesse a partir da publicação da ata daquele julgamento. 
Ocorre que a decisão reclamada aplicou tal modulação a um caso onde HOUVE motivação, porém esta foi comprovadamente ILÍCITA. O TST utilizou a modulação (feita para suprir omissões formais de boa-fé) para convalidar uma perseguição política de má-fé, o que desnatura a autoridade da tese fixada pelo STF.
[...]
Diferente dos casos padrão abrangidos pelo Tema 1022, onde a discussão gira em torno da "ausência de motivação", o presente processo possui uma distinção fática intransponível. O v. acórdão regional do TRT da 17ª Região foi taxativo ao identificar que a dispensa do Reclamante não foi imotivada, mas sim eivada de vício de finalidade.”

Ao final, no mérito, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a PROCEDÊNCIA da Reclamação para (1) PRESERVAR A COMPETÊNCIA DO STF reconhecendo que há distinguishing nos termos da fundamentação, reconhecer o equívoco do TST ao usurpar a competência deste Supremo Tribunal Federal e, com isso, determine a remessa do Recurso Extraordinário para ser julgado pelo STF, ou, alternativamente; (2) cassar o acórdão do Órgão Especial do TST, determinando que outro seja proferido com a observância do distinguishing fático (perseguição política reconhecida pelo TRT) e o afastamento da modulação do Tema 1022 ao caso concreto, determinando, ainda, que o TST proceda novo julgamento”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.022-RG, RE 688.267, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que restou fixada a seguinte tese:

“As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.”

O pedido é manifestamente incabível.
Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o ato reclamado transitou em julgado em 24/04/2026, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 07/05/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente